Tribunal: TJMT
Processo: 1014564-38.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1014564-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIOGO MARCIO DE JESUS - CPF: 088.511.676-30 (RECORRENTE), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A - CNPJ: 04.149.637/0024-91 (RECORRIDO), ROGERIO ANDRADE MIRANDA - CPF: 311.335.506-06 (ADVOGADO), GAMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.645.213/0001-10 (RECORRIDO), GUSTAVO FRANCISCO REZENDE ROSA - CPF: 040.705.256-96 (ADVOGADO), FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0007-07 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. ESTADIAS RODOVIÁRIAS. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO LEGAL.
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

proferida

em

ação
de
cobrança
de
estadias
, vale-
pedágio
e
saldo
de
frete
,
ajuizada

por

motorista
que
alegou

ter

sofrido

at
rasos

excessivos
no
carregamento
e
descarregamento
,
não

ter

recebido
o vale-
pedágio

antecipadamente
e
não

ter

recebido
o
saldo
do
frete

pactuado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se
os

prints
de WhatsApp e
extratos
de
rastre
ador

constituem

provas

suficientes
para
comprovar
as
estadias

alegadas
; (
ii
) se o
transportador

comprovou
o
cumprimento
do
requisito
legal de
comunicação

prévia
para o
descarregamento
; (
iii
) se
há

provas
de que
o

reclamante

arcou
com
os
custos de
pedágio

n
as

respectivas

praças
; e (
iv
) se
há

comprovação
do
direito

ao

saldo
de
frete

alegadamente

não

pago
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo

máximo
para carga e
descarga
do
veículo
de
transporte

rodoviário
é de 5 horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço

de
destino
,
sendo

devido

ao

transportador
o valor de R$ 1,38
por

tonelada
/hora
ou

fração

excedente
,
atualizado

pelo
INPC,
conforme

previsto
no art. 11, §§ 5º e 6º da Lei 11.442/2007.

4. Para
fazer
jus à
indenização

por

atraso
no
descarregamento
, o
transpor
tador

deve

comprovar
que
comunicou

previamente

ao

expedidor

ou

destinatário
a
previsão
de
chegada
da carga,
possibilitando
a
preparação
da
logística

necessária
,
conforme

exigido

pelo
art. 11, §§ 1º e 2º da Lei 11.442/2007.

5. As
provas

apresentadas

pelo

re
clamante
(
prints
de conversas de WhatsApp e imagens de
rastreador
)
não

possuem

autenticidade

comprovada
e
são

insuficientes
para
demonstrar

os

horários
de
chegada
e
saída

nos

estabelecimentos
,
impossibilitando

a

aferição

precisa
do tempo de
espera

alegado
.

6. O
reclamante

não

comprovou

ter

comunicado

previamente

ao

destinatário
da carga
sobre

sua

chegada
para o
descarregamento
dos pallets,
conforme

exigido

pelo
art. 11, §1º da Lei 11.442/2007,
fato

suficiente
para
afastar
a
pretensão
de
estadias

relativas

a
o

primeiro

período
.

7. A
indenização

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio
,
prevista
no art. 8º da Lei 10.209/2001,
depende
da
comprovação

pelo

transportador
da
exclusividade
do
transporte
, do valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e do
efetivo

pagamento

realizado

por

ele
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
o
reclamante
.

8. Quanto
ao

saldo
do
frete

alegadamente

não

pago
, as
provas

apresentadas

pelo

reclamante

são

insuficientes
para
comprovar

seu

direito
,
especialmente

considerando
que a
recl
amada

apresentou

comprovantes de pagamento e evidências de avarias e perdas de mercadorias

durante
o
transporte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cobrança
de
indenização

por

estadias
no
transporte

rodoviário
de cargas
requer
a
comprovação
do
período
de
permanência
no local de carga/
descarga

por

meio
de
documentos

idôneos
,
não

sendo

suficientes

prints
de WhatsApp e imagens de
rastreador

sem

autenticação
formal. 2. Para
fazer
jus à
indenização

pelo

não

adiantamento
do val
e-
pedágio
, o
transportador

deve

comprovar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento

realizado

por

ele
,
não

bastando
a
mera

alegação
de que
não

recebeu
o vale-
pedágio
.

Dispositivos

relevante
s

citados
: Art. 11, §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei 11.442/2007; Art. 1º e 8º da Lei 10.209/2001; Art. 373, I
, do
CPC; Art.
411 do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, STJ,
julgado

em
21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023; N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1024470-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
02/04/2024,
publicado
no DJE
02/04/2024; N.U 1013105-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014564-38.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DIOGO MARCIO DE JESUS

Recorridos
:
FUGINI ALIMENTOS LTDA / GAMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA / ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A / BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIOGO MARCIO DE JESUS
ajuizou

reclamação

em
face de FUGINI ALIMENTOS LTDA / GAMA COMERCIO E TRA
NSPORTES LTDA / ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A / BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Noticiou
que:a) é
motorista
de
caminhão
e
foi

contratado
pela
empresa

Belluno
para
realizar
um
serviço
de
transporte
de carga da
cidade
de Cristalina/GO para
Contagem
/
MG
em

abril
de 2024; b)
sofreu

excessivo

atraso
tanto no
descarregamento
dos pallets
quanto
no
carregamento
da
mercadoria
,
totalizando

mais
de 74 horas de
espera
; c)
não

recebeu
o
saldo
do
frete
no valor de R$1.289,00; d)
não

recebeu
o vale-
pedágio
e
preci
sou

arcar
com tais
despesas
; e)
sofreu

danos

morais

em

razão
dos
transtornos

experimentados
.
Requereu
: a) o
pagamento
de R$1.289,00
referente

ao

saldo
de
frete
; b) o
pagamento
de R$4.408,62
referente

às

estadias
; c) o
pagamento
de R$11.220,50
referente
à
i
ndenização

pelo

não

fornecimento
do vale
pedágio
; d)
indenização

por

danos

morais
no valor de 5
salários

mínimos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
inexiste

comprovação

por

documento

idôneo
do
momento

em
que
o

reclamante

chegou
no
pátio
para
realizar
o
carregamento

ou

descarregamento
de
seu

veículo
; b)
não

foi

juntado

contrato

demonstrando
o
momento

em
que o
autor

deveria

carregar

ou

descarregar

seu

veículo
; c)
inexiste
a
juntada
de
agendamento
para o
descarregamento
de carga; d)
foi

com
provada
a
quitação
dos
valores

referentes

ao
vale
pedágio

conforme
ID 164710328; e)
não

há

dever
das
reclamadas

em

indenizar
o
autor
material
ou

moralmente
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
q
ue: a)
restou

comprovado

por
conversas de WhatsApp e
pelo

rastreador
do
veículo

os

horários de chegada e saída das dependências das reclamadas
,
dando

veracidade

às

estadias
; b) a
realização
do
agendamento
é
obrigação
da
transportadora
,
conforme

determina
a

legislação
; c)
os

prints
de WhatsApp
são

reconhecidos

como

provas

digitais
e
possuem

validade

jurídica

conforme
o
artigo
422, § 1º do CPC; e d) a
sentença

foi

omissa

quanto

ao

pedido
de
condenação
das
reclamadas

pelo

descumprimento
da lei do vale
pedágio
,

uma

vez
que
não

houve
o
adiantamento
da
referida
verba,
conforme

determina
a Lei nº 10.209/2001,
gerando

direito
à
indenização

correspondente
a duas
vezes
o valor do
frete
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025